Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDA.
I. Se em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio é citado e teve que contratar advogado para defendê-lo e acompanhar a ação (CPC, art. 135), vindo a ser extinto o processo por falta de interesse processual, deve a parte exequente arcar com as consequências, dentre elas pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor (CPC, art. 85).
II. Negou-se provimento ao recurso.